Tribunal: TJDFT
Processo: 0739551-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739551-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BERTULUCCI AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Bertulucci contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender os reajustes da mensalidade do plano de saúde dos últimos três (3) anos até a prolação da sentença, com aplicação do índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o período. O agravante afirma que a possibilidade de reajuste na mensalidade do plano de saúde não justifica majorações em percentuais exorbitantes. Alega que a operadora do plano de saúde tem o ônus de provar que o reajuste não é abusivo, pois é a única que detém todos os comprovantes de despesas alusivas à variação de custos e de aumento de sinistralidade. Enfatiza que os contratantes devem ser informados previamente dos aumentos e dos motivos que os ensejaram. Menciona que a impossibilidade de reconhecimento imediato da ilegalidade dos reajustes não obsta a investigação acerca de sua onerosidade excessiva. Explica que a mensalidade inicial era de R$ 662,06 (seiscentos e sessenta e dois reais e seis centavos) e atualmente perfaz a quantia de R$ 7.875,43 (sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Ressalta que os percentuais de reajustes aplicados nos últimos três (3) anos tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para o usuário de plano de saúde e inviabilizaram a relação contratual. Argumenta que a majoração das mensalidades aparenta desproporcionalidade e excessiva onerosidade ao consumidor, dando plausibilidade ao direito alegado. Sustenta que o aumento exorbitante é suficiente para afastar a necessidade de dilação probatória mencionada na decisão agravada. Transcreve julgados no mesmo sentido da tese defendida por ele. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em afastar os reajustes da mensalidade do plano de saúde dos últimos três (3) anos até a prolação da sentença, com a aplicação do índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o período. No mérito, pede a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular (id 64211014). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender os reajustes da mensalidade do plano de saúde dos últimos três (3) anos até a prolação da sentença, com aplicação do índice da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o período. A Lei n. 9.656/1998 dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O art. 16, inc. XI, da Lei n. 9.656/1998 especifica que o contrato de plano de saúde deve prever os critérios de reajuste com clareza. A análise perfunctória dos autos indica que Marcelo Bertulucci, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sul América Serviços de Saúde S.A. firmaram contrato de plano de saúde na modalidade coletivo por adesão. O reajuste anual da mensalidade do plano de saúde coletivo não fica adstrito aos limites estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os parâmetros para a majoração das contribuições decorrem da negociação livre entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante.[1] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de admitir o reajuste anual de mensalidade nos contratos de plano de saúde coletivo decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DE CUSTOS (VCMH). CONTRATO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANCE DO ÍNDICE DE REAJUSTE PRETENDIDO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 309/2012. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento da sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado. 2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS, cabendo à referida agência apenas monitorar, naqueles casos, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.142.615/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Os reajustes nos planos de saúde coletivo, no entanto, devem constar expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos, e não de forma aleatória e discricionária, uma vez que os valores referidos visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. O contrato de adesão firmado entre as partes prevê o reajuste anual nos seguintes termos: 17. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme tabela a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário. A cláusula supracitada afasta, em tese, a probabilidade do direito de Marcelo Bertulucci porquanto indica que os reajustes efetuados possuíam amparo contratual. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação da abusividade alegada. Essa deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2024, publicado no PJe: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando reduzir o reajuste implementado pelo plano de saúde. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a redução do percentual de reajuste anual implementado pelo plano de saúde para índice fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. No mérito, a reforma definitiva da decisão agravada. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI, da Lei no 9.961/00. 3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: "(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854375, 07022566320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Marcelo Bertulucci não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sul América Serviços de Saúde S.A. para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp 1465860/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019.